Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que acolheu embargos à execução de título extrajudicial, extinguindo a execução.
2. O recorrente alega inadmissibilidade dos embargos por ausência de penhora, conforme o art. 53, §1o, da Lei no 9.099/1995, e nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a validade do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível a oposição de embargos à execução no Juizado Especial sem a prévia efetivação de penhora; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; e, superadas as preliminares, (iii) analisar a validade do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lei exige a penhora como requisito para oposição dos embargos (art. 53, §1o, da Lei no 9.099/1995). A mera indicação de bens não supre tal exigência.
5. O entendimento encontra amparo no Enunciado 117 do FONAJE e em precedentes das Turmas Recursais, que exigem a efetiva constrição judicial como requisito para a admissibilidade dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, ante a inadmissibilidade dos embargos à execução, nos termos do art. 53, §1o, da Lei no 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “A oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais requer a prévia efetivação de penhora; a mera indicação de bens não satisfaz o requisito legal previsto no art. 53, §1o, da Lei no 9.099/1995.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 53, §1o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 117; TJDFT, Acórdão 1812322, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 02.02.2024; TJDFT, Acórdão 1900787, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJDFT, Acórdão 1979169, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 14.03.2025.